Tribunal: STF
Processo: HC 238304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, do Superior Tribunal Militar, no HC 7001005-42.2023.7.00.0000/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar).



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando a incompetência da Justiça Militar, a defesa impetrou Habeas Corpus no STM, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Reportam os autos que ao Paciente fez uso de 3 (três) Certificados falsos de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2019 da Força Aérea Brasileira. O referido certame tinha 4 (quatros) vagas na especialidade de serviços jurídicos (SJU) e o Paciente foi convocado na quarta posição e passou a compor os quadros do Comando de Preparo (COMPREP). No entanto, em 2020, foi desligado da Aeronáutica, por interesse da Administração, e resolveu impetrar ações judiciais com o intuito de ser reintegrado à Força. Ao buscar elementos para instruir a resposta para a defesa realizada por meio da Advocacia- Geral da União, o Comando de Preparo (COMPREP) encontrou indícios de fraude nos 3 (três) Certificados apresentados pelo Paciente naquele processo seletivo, o que configuraria, em tese, o delito previsto no art. 315 do CPM. 



    Ao final da instrução criminal, restou comprovado que os Certificados de Pós-Graduação apresentados à Administração Militar eram falsos e que o Paciente fez uso desses documentos no processo seletivo organizado pela Administração Militar, recebendo o acréscimo de 2,5 em sua pontuação, por cada um deles, o que possibilitou lograr o 4º lugar na classificação do certame. 



    [...]



    Notório que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar: 



    [...]



    Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional. 



    De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017. Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer – crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da Justiça Militar da União. 



    Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado contra o postulado constitucional do Juiz Natural. 



    E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 10 de novembro de 2023, ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a competência da Justiça Militar da União no julgamento de um civil por crime militar em tempo de paz. 



    Ora, em que pese sua irresignação, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou teratologia constante no Acórdão, pois o fato de ter havido condenação não conduz à ilegalidade da Decisão desta Corte, a qual é plenamente competente para julgar crimes militares. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a causa, pois não restou provado nos autos que o fato tenha maculado a credibilidade da administração ou do serviço militar. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a incompetência da Justiça especializada, com remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente